Tribunal: TJDFT
Processo: 0708782-85.2020.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2021-08-04

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) 0708782-85.2020.8.07.0000 EMBARGANTE: MARCONI MEDEIROS MARQUES DE OLIVEIRA EMBARGADO: DISTRITO FEDERAL, INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO DISTRITO FEDERAL - IPREV DESPACHO Ante a pretensão de efeitos infringentes, dê-se vista aos embargados, para responder aos declaratórios. Após, conclusos. Intimem-se. Brasília, 03/08/2021. Desembargador FERNANDO HABIBE RELATOR